Tribunal: TJSP
Processo: 0001380-78.2016.8.26.0396
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273020
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001380-78.2016.8.26.0396, da Comarca de Novo Horizonte, em que é apelante
FERNANDO HENRIQUE NUNES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001380-78.2016.8.26.0396 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0001380-78.2016.8.26.0396
Apelante: FERNANDO HENRIQUE NUNES
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Novo Horizonte
Voto no 22.871
FURTO QUALIFICADO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO –
NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE
DEMONSTRADAS
–
PLEITOS
SUBSIDIÁRIOS
DE
REDUÇÃO DAS PENAS, FIXAÇÃO DE REGIME MAIS
BRANDO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE
POR
RESTRITIVAS
DE
DIREITOS
–
INVIÁVEL
–
PENAS
E
REGIME
PRISIONAL
ADEQUADAMENTE ESTABELECIDOS – RECURSO NÃO
PROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta por Fernando
Henrique Nunes contra a r. sentença de fls. 144/148, que o condenou
pela prática do crime previsto no art. 155, § 4o, I e II, do Código Penal,
impondo-lhe a pena privativa de liberdade de 02 anos e 06 meses de
reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, além
pagamento de 12 dias-multa.
Inconformado, recorre (fls. 149/152), pleiteando a
absolvição,
argumentando
com
a
insuficiência
de
provas.
Subsidiariamente, requer substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos e fixação de regime prisional mais brando.
Recurso devidamente contrarrazoado (fls. 164/166).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
não provimento do apelo (fls. 178/184).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia (fls. 02/03), no dia 04 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001380-78.2016.8.26.0396 -Voto no
3
fevereiro de 2016, em hora incerta, durante a madrugada, na Rua
Castro Alves, n° 349, Bairro Jardim São Benedito, no "Bar do Carioca",
cidade e comarca de Novo Horizonte, Fernando Henrique Nunes
subtraiu, para si, mediante escalada e rompimento de obstáculos, 15
(quinze) chips de telefone, avaliados em R$10,00 cada, 05 (cinco) caixas
de doces diversos, avaliados em R$15,00, 06 (seis) latas de
refrigerantes coca-cola, avaliadas em R$ 2,00 cada, entre outros
pertencentes à vítima Edson Silva de Souza.
A materialidade delitiva restou demonstrada pela
portaria (fl. 05), pelos boletins de ocorrência (fls. 06/08), auto de
exibição e apreensão (fl. 10), laudo pericial (fls. 27/31), e demais
elementos probatórios constante nos autos.
A
autoria
delitiva,
de
igual
modo,
restou
suficientemente comprovada.
A r. sentença considerou a prova:
“Edson Silva de Souza disse que chegou de manhã, foi
abrir o bar. Viu o teto todo caído. Viu que estava sem
telha. Viu que furtaram seus pertences, moedas, dinheiro
da máquina de carregar celular. Tinha um buraco no teto.
A pessoa retirou as telhas e o forro para entrar no
estabelecimento do depoente. Do lado de fora do
estabelecimento, tem uma árvore que dá acesso ao telhado.
Recuperou os chips de celular. Não recuperou os demais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001380-78.2016.8.26.0396 -Voto no
4
bens e nem o dinheiro. Informou ao policial que foi
roubado. O policial falou que estavam vendendo os chips
em um determinado lugar. O vizinho de onde estavam
vendendo os chips falou que o réu estaria vendendo os
chips no bairro. Não conhecia o réu. Foi na delegacia e
reconheceu todos os chips que foram apreendidos com
Fernando. Dorival Cores disse que, assim que a vítima fez
ocorrência, pelo modus operandi, desconfiaram de
Fernando. Foram na casa dele. Na delegacia, Fernando
confessou que entrou no estabelecimento. Tinha uma
árvore, ele escalou e entrou pelo telhado. Ele tirou as
telhas, pegou chips, doces e bolachas. Ele disse que vendeu
os chips e que os doces e bolachas ele consumiu. Com o
dinheiro, teria comprado entorpecentes. No dia seguinte,
ele foi abordado com a polícia militar com o chip, afirmou
que tinha mais na casa dele. Na casa dele, acharam mais,
que foi devolvido para a vítima. Fenando Henrique Nunes
disse que os fatos são verdadeiros. Escalou a árvore para
conseguir entrar. Teve que tirar a telha. Furtou os bens
que constam na denúncia. Vendeu alguns chips,
consumiu as bolachas e os refrigerantes. A polícia achou
alguns chips na casa dele e ele devolveu. O acusado
confessou os fatos e confirmou que subtraiu os bens,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001380-78.2016.8.26.0396 -Voto no
5
mediante
escalada
e
rompimento
de
obstáculos.
Importante destacar estarem em perfeita harmonia as
provas orais produzidas, tanto na fase policial, como
durante a instrução processual. O depoimento do policial
civil é firme e coerente e está em consonância com o
conjunto probatório acostado aos autos, em especial com o
depoimento da vítima. Conforme entendimento corrente,
o depoimento de policial, autoridade investida de poder
estatal, goza de inegável valia, somente perdendo força
diante de elementos concretos de parcialidade ou
inidoneidade, o que não se verifica na hipótese.
Evidentemente, afigurar-se-ia injusto, e até ilógico,
encarregar a polícia da segurança pública e depois
desconsiderar os esclarecimentos que seus agentes
venham a prestar, dando conta de suas perigosas e
respeitáveis atividades funcionais.
...
Também estão comprovadas as qualificadoras de escalada
e rompimento de obstáculo, conforme laudo pericial de fls.
25/28. O laudo pericial concluiu que: Ofereceu interesse
técnico no presente caso, a região frontal da edificação do
bar, em cujo passeio público se encontrava plantada uma
árvore de grande porte com frondosa copa. Ali, o acesso se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001380-78.2016.8.26.0396 -Voto no
6
deu pelo telhado- escalando a árvore e dela galgando o
telhado- mediante remoção de telhas e desprendimento de
placas do forro de PVC, acerca de 03 metros do piso,
galgando o interior do estabelecimento (fls. 28). Para fins
de cálculo da pena, tratando-se de furto com duas
qualificadoras, a qualificadora de rompimento de
obstáculo será considerada para efeito de circunstância
judicial negativa. Verifico que o réu é reincidente, nos
termos da certidão de fls. 90/91 dos autos. Também é
portador de maus antecedentes, conforme fls. 99/100 e
101/102. Reconheço, em favor do acusado, a atenuante da
confissão espontânea. Por fim, afasto a tese defensiva de
aplicação do princípio da insignificância. Conforme
narrado, está demonstrado que o acusado subtraiu bens
avaliados em R$247,00 (duzentos e quarenta e sete reais)-
valor significativo em cidades do interior. Entretanto,
mesmo que assim não fosse, o acusado possui vários
processos em andamento, além de condenação judicial,
por crimes contra patrimônio, demonstrando que não
preenche os requisitos subjetivos para a aplicação do
benefício. Ainda, não há que se falar em absolvição porque
o acusado é usuário de drogas. Não há quaisquer
elementos a indicar que o acusado não possui capacidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001380-78.2016.8.26.0396 -Voto no
7
de entendimento/autodeterminação. A simples alegação
de que o acusado é usuário de drogas não é medida
suficiente, por si só, para instauração do incidente ou
para reconhecimento da absolvição. No mesmo sentido, o
fato de ter usado drogas no dia dos fatos não afasta sua
capacidade de entendimento. Com efeito, a Defesa não
apresentou qualquer documento ou outro elemento que
indicasse
eventual
inimputabilidade
ou
semi-
imputabilidade do acusado. Em audiência, o acusado
confessou os fatos e narrou a prática do delito, com
detalhes e de forma coerente, demonstrando que tinha
capacidade de compreensão no momento da subtração.
Destarte, comprovada a capacidade para compreender o
caráter ilícito dos fatos e comportar-se conforme esse
entendimento”(sic fls. 145/146).
Os depoimentos dos policiais merecem inteira
acolhida, pois não há nenhum elemento nos autos que indique
parcialidade apta a gerar uma incriminação do acusado sem motivos.
Com efeito, não há prova de má-fé ou suspeita de
falsidade, mesmo porque os policiais e o acusado nada disseram sobre
terem tido qualquer contato anterior, não se podendo cogitar de
qualquer possibilidade de vingança ou de atitude tendente a
incriminar pessoas inocentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001380-78.2016.8.26.0396 -Voto no
8
Firme a jurisprudência do C. Superior Tribunal de
Justiça:
“É válido e revestido de eficácia probatória o testemunho
prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando
em harmonia com as demais provas e confirmadas em juízo, sob a garantia do
contraditório” (AgRg no REsp 1730446/SP. Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca T5 Quinta Turma. Julgado 17/05/2018) (verbis).
“2. A jurisprudência pátria é assente no sentido de que as
declarações dos policiais condutores da prisão constituem meio idôneo de
prova a embasar a condenação quando corroborada em juízo, e desde que
coerentes entre si e harmônicas com os elementos do caso concreto, como
ocorre na espécie. Precedentes. 3. Eventuais e pontuais contradições justificam-
se pelo lapso temporal transcorrido entre a data do flagrante e a data da
audiência, sendo irrelevantes para o deslinde da demanda quando incapazes de
infirmar a autoria delitiva demonstrada pelo conjunto probatório” (AREsp
1421896.
Relator
Ministro
Antônio Saldanha Palheiro, DJe
01/03/2019).
De qualquer forma, as palavras dos policiais são
corroboradas pela confissão do acusado.
As qualificadoras restaram demonstradas pelo
laudo de fls. 27/31, confissão do acusado e testemunho dos policiais.
A condenação, portanto, era mesmo a única solução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001380-78.2016.8.26.0396 -Voto no
9
admissível.
DA FIXAÇÃO DA PENA
Na primeira fase, diante dos critérios estabelecidos
no artigo 59 do Código Penal, a pena-base foi estabelecida acima do
mínimo legal, qual seja, 02 anos e 06 meses de reclusão, além do
pagamento de 12 dias-multa, com valor unitário mínimo, em razão
dos maus antecedentes (fls. 73 e 74) e pela presença de duas
qualificadoras (uma delas é considerada como circunstância
desfavorável).
Na segunda fase, a atenuante da confissão
espontânea foi compensada com a agravante da reincidência (fls. 72 e
73).
Na fase final, inexistentes causas de aumento ou
diminuição, a pena foi tornada definitiva.
DO REGIME PRISIONAL INICIAL
Deve ser mantido o regime semiaberto em
observância ao quantum da pena aplicada aliada aos maus
antecedentes e reincidência.
Por fim, pelo mesmo critério valorativo não se há
falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos (art. 44, inc. II, CP).
Na origem, oportunamente, será providenciado o
necessário para início do cumprimento das penas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001380-78.2016.8.26.0396 -Voto no
10
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
AMARO THOMÉ
Relator